Tribunal: TJSP
Processo: 1002249-68.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COSMÉTICOS PARA POSTERIOR REVENDA. APELAÇÃO. 1. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). 2. Inteligência do item III.14 do art. 5o da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. 3. Precedentes do E. Grupo Especial da Seção de Direito Privado. 4. Recurso

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COSMÉTICOS PARA POSTERIOR REVENDA. APELAÇÃO. 1. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). 2. Inteligência do item III.14 do art. 5o da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. 3. Precedentes do E. Grupo Especial da Seção de Direito Privado. 4. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.